Tribunal: TJBA
Processo: 8000239-02.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000239-02.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: DORALICE VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE GONGONGI. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. PROVAS DOCUMENTAIS INCAPAZES DE DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidora municipal, relativa ao 13º salário de 2020 e ao 1/3 de férias de 2019. A sentença reconheceu a ausência de prova do pagamento por parte do ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município logrou demonstrar a inexistência dos débitos reclamados, por meio da comprovação do pagamento das verbas ou da ilegitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora incumbe ao réu (CPC, art. 373, inc. II).

4. A documentação trazida pelo Município, notadamente a ficha financeira, não comprova o adimplemento integral das verbas reclamadas.

5. Não houve impugnação específica quanto ao vínculo da autora com a municipalidade nem ao exercício das funções no período reclamado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais cuja quitação alega. 2. A ficha financeira desacompanhada de prova do efetivo pagamento não é suficiente para descaracterizar o débito.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000239-02.2021.8.05.0264

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI

e como apelada
DORALICE VIEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22